Tribunal: TJDFT
Processo: 0736924-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CESSAÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZAÇÃO POR DANOS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. RISCO DE DANO INVERSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em sede de agravo, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 1.1. A alegação de inépcia da inicial não foi apreciada pelo juízo a quo na decisão agravada, e fundamentos jurídicos que não foram submetidos a debate e apreciação no juízo a quo não podem ser apreciados nesta sede.
2. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 2.1. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610).
3. A despeito das alegações da parte autora de ser detentora dos direitos da marca, o que se tem nos autos não é suficiente para justificar a imediata determinação de abstenção do uso da marca pelo agravante/requerido. Além disso, perigo de dano que não se revela evidente, imprescindível dilação probatória e contraditório, sob pena, inclusive, de dano ao requerido/agravante com a concessão da liminar. 3.1. “5. A pretendida ordem imediata de abstenção ao réu quanto ao uso ou qualquer outra denominação relativos à marca objeto da lide, bem como a apreensão ou penhora de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros, de forma inaudita altera parte, configura medida prematura, com caráter eminentemente irreversível, capaz, inclusive, de causar dano inverso à ré agravada por inviabilizar o exercício de sua atividade empresarial, o que obsta a concessão da tutela provisória.” (Acórdão 1343791, 07054256320218070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido.